Tribunal: TJES
Processo: 5034823-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034823-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMYGDIO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA PELA IMPOSIÇÃO DE PRODUTO MAIS ONEROSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por EMYGDIO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO PAN S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC e determinar a restituição simples dos valores, indeferindo o pleito de danos morais. O recorrente pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contrarrazões do Requerido pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com base nos documentos apresentados e na declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de indenização por danos morais e da repetição de indébito em dobro, decorrentes da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que o autor/recorrente alega ter sido imposta de forma abusiva.

A sentença de origem, acertadamente, reconheceu a nulidade da contratação do cartão RMC. Tal entendimento alinha-se à jurisprudência pacífica, que reconhece a abusividade na conduta da instituição financeira que, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor (neste caso, idoso e aposentado), o induz a erro, fazendo-o crer que contrata um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, adere a um produto mais oneroso e de quitação extremamente dificultosa.

No que tange ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma. A imposição de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, por força de um contrato nulo e abusivo, não pode ser classificada como mero aborrecimento. A conduta do banco recorrido privou o consumidor de parte de seus proventos, gerando angústia, insegurança e aflição que configuram lesão a direito da personalidade. Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência desta Turma em casos análogos, a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada, justificando a reparação extrapatrimonial.

Quanto à repetição do indébito, a devolução em dobro é medida que se impõe. A tese fixada pelo STJ (
EAREsp 676.608
) estabelece que a restituição em dobro pressupõe pagamento indevido e má-fé do credor. No caso em tela, a má-fé do recorrido é manifesta, pois a imposição de um contrato de RMC em detrimento de um empréstimo consignado simples, sem a devida transparência, revela a intenção de submeter o consumidor a um produto mais lucrativo para o banco, em clara violação à boa-fé objetiva.

Por fim, em relação ao dano moral os consectários legais serão da seguinte forma: No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, e, via de consequência:

I)

CONDENAR
o banco recorrido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra;

II) CONDENAR
o banco recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária conforme estipulado na sentença de ID 19373048.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)